Tribunal: STF
Processo: ARE 1457367
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lincoln Fernando da Luz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ILÍCITA, VALENDO-SE DO CARGO DE POLICIAL CIVIL, PARA NÃO PROCEDER À APREENSÃO DE MERCADORIAS, EM TESE, CONTRABANDEADAS E DEIXAR AS VENDEDORAS LIVRES. CRIME DE CONCUSSÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. OFENSA DOLOSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. (ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92). a) A sentença penal condenatória transitada em julgado torna indiscutível a materialidade e a autoria dos fatos, conforme estabelece o artigo 935 do Código Civil, que dispõe "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal” (destaquei). b) E, portanto, a conduta do Apelante, Policial Civil, que exigiu para si, vantagem indevida em razão da sua função, consistente em dinheiro, para não proceder a apreensão dos cigarros e deixar as vendedoras livres, não adotando as providências de praxe policial, além de configurar o crime de concussão, como de fato restou condenado na sentença penal transitada em julgado, igualmente configura ato de improbidade administrativa. c) Todavia, restou incontroverso nos autos que o Apelante devolveu o dinheiro às comerciantes ambulantes, e, assim, com a devolução dos valores não houve enriquecimento ilícito, e, portanto, a conduta não se enquadra no artigo 9° da Lei n° 8.429/1992. d) A conduta do Apelante violou a legalidade, bem como o dever de honestidade e, via de consequência, violou o princípio da moralidade, preconizado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e sua conduta amolda-se ao artigo 11, caput, da Lei n° 8.429/1992. e) De ressaltar-se que quando se tratar de ato de improbidade por violação aos princípios, exige-se inexoravelmente a conduta dolosa, como já pacificaram as 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste Tribunal, no Enunciado n.º 10. f) No caso dos autos, conforme ouvida das testemunhas na Ação Penal, o Apelante exigiu conscientemente vantagem indevida consistente em dinheiro valores para não proceder a apreensão dos cigarros e para não as levar a Delegacia, restando, desta forma, caracterizado o dolo, conforme acertadamente entendeu a sentença. g) É bem de ver que ainda, que na sentença penal restou afastada a alegação de inimputabilidade do Apelante, sendo certo que os elementos constantes da Ação Penal e os documentos juntados nesta ação, não comprovaram que o Apelante não possuía capacidade de compreensão a respeito do caráter ilícito de sua conduta. Ao contrário, o fato de ter voltado no lugar dos fatos para devolver o dinheiro corrobora a ciência do caráter ilícito de sua conduta. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA CONFORME A GRAVIDADE DO ATO E A CONDUTA PRATICADA. a) As sanções legais por atos de improbidade devem ser dosadas diante do grau da culpa do agente e guardar correlação lógica com a conduta praticada, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. b) Nesse sentido é o Enunciando n° 34 da Quarta e Quinta Câmaras Cíveis, segundo o qual "As sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado dosá-las de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade". c) E, portanto, ainda que não haja pedido de adequação das sanções, em se tratando de sanções desproporcionais aplicadas pela prática de ato de improbidade pode o Tribunal, de ofício, reduzi-las. 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA, DE OFÍCIO, REFORMADA, EM PARTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI, e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLVI, e 37, caput, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente